Tribunal: TJBA
Processo: 8009104-52.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009104-52.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILLA CAROLA RODRIGUES SILVA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANSERV. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ABORDAGEM TERAPÊUTICA A SER ESCOLHIDA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ARESTOS DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1002). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA DPE-BA PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8009104-52.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelantes CAMILLA CAROLA RODRIGUES SILVA e outro e como Apelados ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator